Tribunal: TCU
Processo: 019.619/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU - 2a CâmaraRelator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho CÓRDÃO No 8198/2020 - TCU - 2a Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.619/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Muniz Szpak Furtado (CPF XXX.537.064-XX); Camila Brito de Vasconcelos (CPF XXX.853.114-XX); Catarina Carneiro Gonçalves (CPF XXX.162.904-XX); Jefferson Tavares Cruz Oliveira (CPF XXX.944.514-XX); Jeydson Lopes da Silva (CPF XXX.565.614-XX); Júlio Cesar Ferro de Guimarães (CPF XXX.730.850-XX) e Leon Victor de Queiroz Barbosa (CPF XXX.261.855-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.